Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-56.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000581-56.2021.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE NAVA - CPF: 420.279.181-91 (AGRAVADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3o, DO CPC. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à análise de duas questões centrais: (i) a validade da notificação por edital no âmbito do processo administrativo sancionador, especialmente à luz do princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, e (ii) a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital reveste-se de caráter excepcional, somente sendo admissível após a exaustão de todas as tentativas de notificação pessoal e postal, requisito cuja observância não restou devidamente comprovada nos autos.

4. A inobservância do esgotamento dos meios ordinários de notificação configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do ato administrativo e, por consequência, do título executivo dele derivado.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa não ultrapassa o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A validade da notificação por edital no âmbito do processo administrativo está condicionada à comprovação do esgotamento prévio e efetivo das tentativas de intimação pessoal e por via postal. 2. A fixação dos honorários advocatícios em condenações impostas à Fazenda Pública deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa não ultrapassa o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 85, § 3o, I; Lei Complementar n.o 232/2005, art. 121.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos; RE 1.412.069 (Tema 1.255, STF).

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação n.° 1000581-56.2021.8.11.0009, negou provimento ao apelo, majorando os honorários sucumbenciais

para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos seguintes termos (ID. 256197191):

“Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dra.

Érika Cristina Camilo Camin, juíza de direito, que, nos autos do
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000581-56.2021.8.11.0009, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Colider, MT, julgou procedente o pedido disposto na inicial, nos seguintes termos (ID. 251575678):

“Vistos,

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo
José Nava
em face do
Estado de Mato Grosso
, em relação à Execução Fiscal n. 0000317-37.2013.8.11.0009.

Em síntese, sustenta a existência de nulidade em detrimento de cerceamento de defesa (ausência de notificação regular durante o processo administrativo) e por omissão quanto à correção monetária, bem como a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família.

Com a inicial, documentos diversos.

A inicial foi recebida e concedido o efeito suspensivo ante a penhora nos autos principais.

Intimado, o embargado apresentou

Impugnação refutando as arguições expostas, e, ao final, pugnou pela improcedência dos embargos.

É o relato do necessário. Decide-se.

O julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de outras provas, conhece-se diretamente do pedido e passa-se a julgar antecipadamente a lide.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
”.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

Ademais, a Lei Complementar n. 232/2005, que alterou a LCE n. 38/1995, estabelece, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e a cientificação do prazo para apresentação da defesa deve-se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido. Veja-se:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa perante o órgão ambiental.

§ 1o - A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, alternativamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal ou preposto;

III - por carta registrada ou com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

A corroborar, a Lei Estadual n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, bem assim quanto à publicidade dos seus atos e a forma que deve ser verificada para que seja considerada válida, estabelece:

Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa, contraditório e segurança jurídica
.

Art. 38 No curso de qualquer procedimento administrativo, as
citações e intimações
, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV -
quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario
.

Art. 39 A intimação deverá conter: [...]

§1o - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo,
por via postal com aviso de recebimento
, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2o - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3o -
As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art.41
Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse

Nota-se que a notificação por edital pressupõe que as formas de intimação esposadas nos dispositivos transcritos tenham sido frustradas.

Analisando o Processo Administrativo n. 321248/2006, verifica-se que a notificação do embargante, por edital, não obedeceu à norma que regulamenta a matéria, porque inexiste comprovação de que estivesse em lugar incerto ou não sabido.

É que ao ser proferida a decisão administrativa n. 1508/PA/SEMA/2008, que o homologou o AI n. 104552 e majorou a multa para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), foi expedida a notificação (ofício 242/SPA/SEMA/09 – Id. 51621105 - Pág. 27) e encaminhada ao endereço de correspondência do embargante.

A notificação retornou com motivo de devolução “ausente” (Id. 51621105 - Pág. 29), sem descriminação das datas e horários das tentativas de entrega. Na sequência, foi procedida a notificação por edital (Id. 51621105 - Pág. 32/34).

Em suma, o referido AR foi devolvido pelo correio sem o recebimento pela parte autuada e sem descrição das datas e horários das tentativas de entrega, sendo o caso de se realizar nova tentativa de intimação.

No entanto, a SEMA entendeu por bem intimar a parte-embargante diretamente por edital, antes mesmo de complementar ou buscar o seu endereço atualizado ou fazer a nova tentativa.

Frisa-se que o embargante possuía advogado constituído nos autos, por meio do qual havia apresentado defesa administrativa anteriormente à aludida decisão, contudo, sequer o advogado foi notificado, seja por envio de carta ou por edital, em flagrante descumprimento do que preceitua o art. 38, IV, da Lei Estadual n. 7.692.

A propósito, estes são os precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a ratificação da sentença prolatada é medida que se impõe. (TJMT 1014222-78.2022.8.11.0041, Des. Marcio Vidal, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.
2. Sendo certo e conhecido o domicílio do autuado, é nula a notificação editalícia. Em que pese o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi notificado para apresentá-las por meio de edital injustificadamente. 3. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1000718-92.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)

Dessa forma, vê-se que o órgão ambiental, preferiu proceder à intimação por edital, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1o e 2o e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, por conseguinte, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia.

O órgão ambiental, apesar de possuir diversas formas para buscar a notificação da parte-embargante, realizou sua notificação via edital, restando demonstrado que não foi regularmente notificada acerca da decisão administrativa, sob a qual cabia recurso administrativo, de modo que somente após frustradas as tentativas de notificação, é que seria permitida a notificação por edital, afrontando, desse modo, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem assim o devido processo legal.

Nesses termos, conclui-se que os atos, consubstanciados no Processo Administrativo n. 321248/2006, posteriores a decisão administrativa n. 1508/PA/SEMA/2008, que o homologou o AI n. 104552 e majorou a multa para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), são nulos, por conter vício em seu elemento forma, tendo em vista que a parte-embargante não foi regularmente notificada a respeito da decisão administrativa n. 1508/PA/SEMA/2008.

Por fim, diante do reconhecimento do pedido de nulidade da notificação, e consequente inexigibilidade da CDA exequenda, restam prejudicados a analise dos demais pedidos.

Ante o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
os presentes embargos, para
declarar a nulidade
da notificação da parte-embargante/autuada realizada no Processo Administrativo n. 321248/2006, instaurado em relação ao Auto de Infração n. 104552, cuja multa gerou a CDA n. 2013755, inscrita em 25.01.2013, com fundamento no c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, bem como no art. 121 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e artigo 4o, 38, 39 e 41 da Lei Estadual n. 7.692, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Consequentemente,
EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENA-SE
o embargado ao pagamento dos honorários de advogado em 10% sobre do proveito econômico, nos moldes dos artigos 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Deixa-se de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado,
traslade-se
cópia da presente aos autos executivos n. 0000317-37.2013.8.11.0009.

Após, se nada for requerido,
ARQUIVAR
.

Intimar. Cumprir.

Colíder/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza de Direito”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o fundamento de que a notificação por meio de edital, realizada no contexto do processo administrativo, reveste-se de validade e encontra respaldo na legislação aplicável, observando os ditames normativos que regem a matéria.

Sustenta que essa modalidade de notificação foi utilizada somente após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal por meio de remessa postal, observando o disposto no art. 4o, § 9o, do Decreto n.o 1.986/2013, norma vigente à época dos fatos, que autoriza a utilização da notificação por edital como meio legítimo de comunicação quando frustradas as tentativas de localização do autuado.

Assevera que não há qualquer mácula ou irregularidade que configure vício formal ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte apelada foi regularmente notificada de todos os atos processuais no endereço informado, conforme registro constante da base de dados do órgão ambiental.

Argumenta que o procedimento administrativo respeitou integralmente os ditames legais e garantiu o pleno exercício do direito de defesa, em estrita observância aos princípios constitucionais e às normas infraconstitucionais aplicáveis.

Consigna, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios, nos termos estabelecidos pela sentença recorrida, não observou as premissas do ordenamento jurídico pátrio, especialmente os critérios previstos no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que determina o arbitramento dos honorários por equidade, particularmente em causas de valor considerável, sendo necessária a revisão da verba honorária para adequá-la aos parâmetros legais de proporcionalidade e razoabilidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Em consideração ao exposto, o Estado de Mato Grosso requer o recebimento do presente Recurso de Apelação, com o conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença a quo.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 251575683, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

Dispensa-se o parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela Excelentíssima Dra.

Érika Cristina Camilo Camin, juíza de direito, que, nos autos do
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1000581-56.2021.8.11.0009, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Colider, MT, julgou procedente o pedido disposto na inicial (ID. 251575678).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelada, JOSE NAVA, ingressou, em
23.05.2024
, com a ação base, em face da ora apelante, alegando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de nulidade da citação, sob o fundamento de que a citação por edital foi promovida sem o prévio esgotamento das diligências indispensáveis à localização do destinatário por meios ordinários, em afronta às normas legais que regem o instituto e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Fazenda Pública Estadual, por sua vez, argumentou que a notificação por meio de edital, realizada no contexto do processo administrativo, reveste-se de validade e encontra amparo na legislação aplicável, em estrita observância aos ditames normativos que regem a matéria, especialmente no que concerne à regularidade dos procedimentos adotados para a comunicação dos atos processuais.

Posteriormente, sobreveio a sentença proferida na data de 25.07.2024, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial e, consequentemente, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a nulidade da notificação por edital no âmbito do processo administrativo.

Inconformada, a parte embargante/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, Incisos LIV e LV, assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos seguintes termos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente, no art. 121, estabelece que, no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais, uma vez lavrado o auto de infração, o autuado deverá ser notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, observando-se, para tanto, as seguintes formas de intimação:

“Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”. (grifos nossos)

Assim, verifica-se que a
citação por edital
constitui uma medida
excepcional
, somente admissível nas hipóteses em que o infrator
não for localizado
ou estiver em
local incerto e não sabido
, após esgotadas as tentativas de intimação pessoal, por representante legal ou por correspondência registrada com aviso de recebimento.

No caso concreto, constata-se que o órgão ambiental encaminhou a notificação destinado à notificação do autuado/embargante para o endereço localizado na Rua Xingu, n.° 160, Bairro Centro, Setor Leste, em Colíder/MT, contudo, a correspondência foi devolvida com a informação de "ausente" (ID. 251575651, pág. 29), ensejando, assim, a realização da intimação subsequente por meio de publicação no Diário Oficial (ID. 251575651, pág. 33).

Diante desse cenário, nota-se a ausência de comprovação de que tenham sido esgotadas as tentativas de notificação do autuado por outros meios idôneos, conforme exige a legislação aplicável. Conclui-se, portanto, que a intimação por edital é nula de pleno direito, uma vez que impediu o exercício do direito de defesa no âmbito do procedimento administrativo, comprometendo a regularidade do processo e, por conseguinte, a validade do título executivo dele decorrente.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da existência de elementos que evidenciam a nulidade da intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481), impõe-se a concessão da antecipação de tutela para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA protestada, possibilitando-lhe a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado, ainda mais quando essa decisão está condicionada à prévia caução em dinheiro ou imóvel. 2. “[...] No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10172817120208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo. 3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(TJ-MT - AC: 00008673120188110082, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS SUCESSIVAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 3o E INCISOS SEGUINTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Conforme estabelece o artigo 85, § 5o, do CPC, quando “a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor (...) for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso da parte contrária provido.

(TJ-MT - AC: 10007824920218110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023)”.

De outro lado, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios segundo critério puramente discricionário do magistrado quando se trata de condenação da Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém,
não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão
, razão pela qual se mantém o entendimento até então adotado pelo STJ.

Em vista disso, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante, implica em violação aos §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

In casu
, constata-se que o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3.o, I, do CPC.

Assim, a sentença deve ser mantida, uma vez que o juízo
a quo
obedeceu ao percentual previsto no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Por consequência, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, admissível a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que o agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar, mediante prova idônea, a existência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade e veracidade que permeia os atos administrativos.

Sustenta que a notificação por meio de edital, realizada no contexto do processo administrativo, reveste-se de validade e encontra amparo na legislação aplicável, em conformidade com os preceitos normativos que regulam a matéria.

Assevera que essa modalidade de notificação foi utilizada somente após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal por meio de remessa postal, observando o disposto no art. 121, IV, da Lei Complementar n.° 232/2005, norma vigente à época dos fatos, que autoriza a utilização da notificação por edital como meio legítimo de comunicação quando frustradas as tentativas de localização do autuado.

Argumenta que não há qualquer mácula ou irregularidade que configure vício formal ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte apelada foi regularmente notificada de todos os atos processuais no endereço informado, conforme registro constante da base de dados do órgão ambiental.

Consigna, ainda, que o procedimento administrativo respeitou integralmente os ditames legais e garantiu o pleno exercício do direito de defesa, em estrita observância aos princípios constitucionais e às normas infraconstitucionais aplicáveis.

Pontua, ademais, que a fixação dos honorários advocatícios, nos termos estabelecidos pela sentença recorrida, não observou as premissas do ordenamento jurídico pátrio, especialmente os critérios previstos no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que determina o arbitramento dos honorários por equidade, particularmente em causas de valor considerável, sendo necessária a revisão da verba honorária para adequá-la aos parâmetros legais de proporcionalidade e razoabilidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Sendo assim, com essas considerações, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal.

Subsidiariamente, pugna-se pelo provimento do presente recurso, com a fixação dos honorários com base em equidade, na forma do § 8o do art. 85 do CPC.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 263682250, por via das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação n.° 1000581-56.2021.8.11.0009, negou provimento ao apelo, majorando os honorários sucumbenciais

para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID. 256197191).

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso em apreço, não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, verifica-se que esta não logrou êxito em apresentar elementos probatórios aptos a infirmar o entendimento consubstanciado na decisão monocrática recorrida, tampouco a demonstrar qualquer vício que justifique sua reforma.

No que tange à matéria controvertida, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, incisos LIV e LV, consagra, como garantias fundamentais, o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como o princípio do devido processo legal, aplicáveis tanto no âmbito dos processos judiciais quanto administrativos, exigindo, assim, a observância de procedimentos que assegurem a regularidade e a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente, no art. 121, estabelece que
,
após a lavratura do auto de infração, o autuado deverá ser notificado para apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias úteis, estabelecendo a realização da intimação de forma sucessiva, primeiramente de maneira pessoal, por meio de seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, apenas em caráter excepcional, por meio de edital.

Assim, resta evidente que a notificação por edital configura medida de natureza excepcional, admitida tão somente nas hipóteses em que o infrator não puder ser localizado ou quando restar comprovado que se encontra em local incerto e não sabido, após o esgotamento de todas as tentativas de intimação pessoal, por intermédio de representante legal ou por correspondência registrada com aviso de recebimento.

In casu
, constata-se que o órgão ambiental encaminhou a notificação destinado à notificação do autuado/embargante para o endereço localizado na Rua Xingu, n.° 160, Bairro Centro, Setor Leste, em Colíder/MT, contudo, a correspondência foi devolvida com a informação de "ausente" (ID. 251575651, pág. 29), ensejando, assim, a realização da intimação subsequente por meio de publicação no Diário Oficial (ID. 251575651, pág. 33).

Diante desse cenário, nota-se a ausência de comprovação de que tenham sido esgotadas as tentativas de notificação do autuado por outros meios idôneos, conforme exige a legislação aplicável. Conclui-se, portanto, que a intimação por edital é nula de pleno direito, uma vez que impediu o exercício do direito de defesa no âmbito do procedimento administrativo, comprometendo a regularidade do processo e, por conseguinte, a validade do título executivo dele decorrente.

Por outro lado, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios segundo critério puramente discricionário do magistrado quando se trata de condenação da Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (Tema n.o 1.255) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém,
não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão
, razão pela qual se mantém o entendimento até então adotado pelo STJ.

Em vista disso,

a pretendida fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante, implica em violação aos §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, constata-se que o valor da causa não ultrapassa o patamar de 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3.o, I, do CPC.

Diante desse panorama, a sentença de primeiro grau merece ser mantida, uma vez que o juízo a quo observou estritamente os parâmetros legais previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
Assim, inexiste fundamento jurídico apto a ensejar a reforma do decisum, razão pela qual deve ser mantida incólume a decisão recorrida.

Ressalta-se, por oportuno, que

“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”
.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025